Tribunal: TCU
Processo: 029.019/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esporte em desfavor de Francisco de Araújo Melo, como então prefeito de Jiquitiba  SP (gestão: 2013-2016), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 741096/2010 destinado à implantação de núcleos de Esporte Educacional, observando as diretrizes e finalidades do Programa Segundo Tempo, para atendimento às crianças, adolescentes e jovens, por meio da oferta de práticas esportivas educacionais sob o valor original de R$ 268.461,22 pelo aporte de R$ 200.800,00 em recursos federais e R$ 67.661,22 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 30/6/2010 a 29/12/2011, com o prazo final prorrogado, contudo, para 7/6/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esporte em desfavor de Francisco de Araújo Melo, como então prefeito de Jiquitiba - SP (gestão: 2013-2016), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 741096/2010 destinado à " implantação de núcleos de Esporte Educacional, observando as diretrizes e finalidades do Programa Segundo Tempo, para atendimento às crianças, adolescentes e jovens, por meio da oferta de práticas esportivas educacionais ", sob o valor original de R$ 268.461,22 pelo aporte de R$ 200.800,00 em recursos federais e R$ 67.661,22 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 30/6/2010 a 29/12/2011, com o prazo final prorrogado, contudo, para 7/6/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Francisco de Araújo Melo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco de Araújo Melo, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/12/2011 100.400,00 11/6/2014 100.400,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Francisco de Araújo Melo sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.